Tribunal: TJDFT
Processo: 0736582-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736582-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LENICE DE ANDRADE ROCHA D E C I S Ã O Na origem, LENICE DE ANDRADE ROCHA formulou pedido de liquidação provisória e individual da sentença que, nos autos da ação ordinária n. 00005926/92 (PJe 0002610-50.1992.8.07.0001), reconheceu o direito ao reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) concedido pela Lei Distrital n. 38/89 aos servidores do IPREV-DF. O DISTRITO FEDERAL, no presente recurso, insurge-se contra a decisão de id 106871526 dos autos principais n. 0705514-32.2021.8.07.0018, na qual o douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF rejeitou a impugnação, afastando as alegações de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e prescrição, determinando, ainda, a intimação das partes e, após a preclusão da decisão, o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos. Nas razões do recurso de agravo, o DISTRITO FEDERAL, em apertada síntese, menciona a inépcia da petição inicial, que teria sido apresentada “sem a documentação mínima que demonstre eventual direito, bem como diante da ausência de pedido especificado, pois se apresenta incerto e indeterminado, a impedir o exercício do direito de defesa e a necessidade de produção de provas em fase de liquidação por arbitramento de sentença coletiva”, registrando, ainda, a necessidade de reabertura de prazo para defesa. No mais, defende a ocorrência de prescrição, esclarecendo que a sentença do processo originário transitou em julgado no dia 11/03/12005 e a execução foi ajuizada em 03/10/2008, e concluindo que “somando-se os períodos entre o trânsito em julgado da demanda coletiva (11.03.2005) e do ajuizamento da presente liquidação, perfaz o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, razão pela qual do pronunciamento da prescrição”. Colaciona jugados para amparar suas teses e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Neste primeiro exame, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 1.019, inciso I, e do art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, em que pese o longo arrazoado, não vejo comprovados os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista, especialmente, a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora. De fato, neste momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido, especialmente porque o juízo menciona, na própria decisão agravada, que os autos serão encaminhados para a Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos do valor eventualmente devido, somente após a preclusão da decisão, de modo que não se vislumbra o alegado risco mencionado pelo agravante, de “iminência de pagamento”. Ademais, o caso concreto exige análise mais detalhada, inviável nessa sede preliminar, para que se possa firmar convicção sobre todas as questões ponderadas pelo DISTRITO FEDERAL neste recurso. Por essas razões, nesse juízo de cognição sumária, diante da ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator